Tribunal: CARF
Processo: 15374.939708/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.939708/2009-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.788 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
WEBA3 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E
WEBSITES LTDA. - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
WEBA3 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E WEBSITES
LTDA. – ME. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido
pela 1a Turma de Julgamento da DRJ/JFA que considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP não homologada devido ao fato da
autoridade fiscal não ter localizado crédito disponível para compensação dos débitos
informados.
Inconformado, o contribuinte apresentou sucinta Manifestação de Inconformidade
alegando que o valor do IRPJ do 3o trimestre de 2004 foi de R$ 93,72, conforme consta em DIPJ
2005 (AC 2004), entretanto, pagou o valor de R$ 338,64, o que teria lhe gerado um crédito de
R$ 244,92. Aduz que o débito foi declarado de forma incorreta na DCTF do 3o trimestre de 2004
e que, cientificado do erro quando do despacho decisório, procedeu com a retificação (da
DCTF).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.939708/2009-28
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.939708/2009-28

Por tal razão, requereu o acolhimento da DCTF retificadora e a homologação da
compensação, colacionando à peça de defesa o recibo e o inteiro teor da retificadora.
Instada para tanto, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, entendendo que a mera retificação da DCTF após prolação do Despacho
Decisório sem o acompanhamento de escrituração contábil e fiscal não seria capaz de garantir o
direito creditório.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte alegou, em suma,
- ter o direito a retificar as informações apresentadas incorretamente até o 5o ano
calendário posterior ao período de transmissão;
- que o PER/DCOMP foi transmitido em 20/10/2005 e o Despacho Decisório foi
emitido em 07/07/2009, tendo o pedido sido analisado após a transmissão da DIPJ 2005 (AC
2004) entregue em 20/06/2005, com a correta apuração do imposto e sem retificações
posteriores. Reforça que o cruzamento dessas informações com o DARF pago restaria
comprovada a existência do crédito;
Por tais razões, entendendo que deveria ter sido intimado especificamente para
apresentar a documentação que a DRJ/JFA considerou imprescindível, colacionou cópias de
Notas Fiscais, guias de ISS e Livro de Apuração do ISS para consubstanciar o pedido de
reconhecimento do direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
A controvérsia gira em torno da retificação da DCTF ter sido efetivada após o
Despacho Decisório e, por esta razão não ter sido levada em consideração para análise do direito
creditório pela DRJ/JFA.
Da análise dos autos verifica-se farto conjunto probatório colacionado pelo
contribuinte que indica a probabilidade da existência do equivoco quando do pagamento a maior
do IRPJ 3o trimestre 2004.
A DCTF retificadora corroborada com documentos que comprovem a existência
do equívoco, deve ser recepcionada e processada para a apuração do crédito tributário.
O parecer COSIT 2/2015 estabelece que “retificada a DCTF depois do despacho
decisório, e apresentada manifestação e inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligencia à DRF”.
Consta dos autos deste processo manifestação de inconformidade tempestiva
contra a não homologação da DCOMP.
Este Conselho Administrativo tem assim decidido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.788 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.939708/2009-28

Data do fato gerador: 31/07/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS
DECLARAÇÕES.
Constatada a existência do crédito tributário, por meio das DCTF retificadora
apresentada após a emissão do despacho decisório tributário, este deve ser analisado
pela fiscalização, em homenagem ao princípio da verdade material no processo
administrativo.
(Acórdão no 1301-003.300, 15/08/2018, Rel. Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto)
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de
origem analise a documentação acostada em sede de Recurso Voluntário e paure se os valores
foram oferecidos à tributação e, em caso afirmativo, aponte qual seria o montante do saldo
negativo disponível para compensação.

Lucas Esteves Borges

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital